Tribunal: TJDFT
Processo: 0721589-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SISBAJUD. CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROTEÇÃO LEGAL CONCEDIDA À POUPANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valores abaixo de quarenta salários mínimos presentes em conta corrente da parte executada.
2. Apesar do ativo bloqueado ser inferior a quarenta salários mínimos, está localizado em conta corrente, de modo a ser penhorável. Dessa forma, é inviável conferir interpretação extensiva ao dispositivo legal que prevê a impenhorabilidade de valores em caderneta de poupança (art. 833, X, do CPC), sob pena de se inviabilizar as penhoras via SISBAJUD.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.